Tribunal: TJMT
Processo: 1044291-45.2024.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044291-45.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[AQUILES RONDON HERCULANO - CPF: 030.752.051-09 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 34.337.707/0001-00 (RECORRIDO), GUILHERME DEFFONSO MATTAR ROZANSKI - CPF: 406.311.108-36 (ADVOGADO), FILIPE STARZYNSKI - CPF: 351.981.348-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO. VALOR DENTRO DOS LIMITES REGULATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por consumidor contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado, mantendo a improcedência da ação de repetição de indébito cumulada com pedido de indenização por danos morais, fundada na suposta cobrança abusiva de tarifa de cadastro no valor de R$ 249,00 sobre contrato de empréstimo de R$ 1.100,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a cobrança da tarifa de cadastro, no valor de R$ 249,00, revela-se abusiva, em razão da suposta desproporcionalidade frente ao valor do empréstimo contratado; e

(ii) saber se tal cobrança enseja a configuração de dano moral indenizável, em virtude da alegada ofensa à dignidade do consumidor.

III. Razões de decidir

3. A cobrança da tarifa de cadastro encontra respaldo na Resolução CMN nº 3.919/2010 e está autorizada pela Súmula nº 566 do STJ, desde que ocorra no início da relação contratual, o que restou demonstrado nos autos.

4. O valor cobrado, ainda que represente percentual expressivo em relação ao montante emprestado, encontra-se dentro dos parâmetros praticados pelo mercado para o segmento de sociedades de crédito, conforme planilhas divulgadas pelo Banco Central.

5. Não se evidenciou violação ao dever de informação ou qualquer conduta abusiva da instituição financeira, tendo o consumidor anuído expressamente com a cobrança no momento da contratação.

6. A mera insatisfação com cláusula contratual previamente pactuada não configura, por si só, abalo moral indenizável. A jurisprudência exige que o dano moral decorra de circunstâncias que ultrapassem o mero dissabor cotidiano, o que não se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A cobrança de tarifa de cadastro, prevista na Resolução CMN nº 3.919/2010 e autorizada pela Súmula nº 566 do STJ, é válida quando informada no início da relação contratual e respeitados os parâmetros regulatórios.

2. A fixação de valor da tarifa dentro da média praticada pelo mercado não caracteriza abusividade, ainda que represente percentual significativo sobre o valor contratado.

3. A cobrança regular de tarifa contratual não configura, por si só, dano moral, ausente demonstração de efetivo abalo à esfera extrapatrimonial do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e IV; L. nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 566; STJ, REsp 1.251.331/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 14.05.2013.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma,

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995.

Cuida-se de agravo interno interposto por
AQUILES RONDON HERCULANO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença de improcedência proferida nos autos da ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada contra
BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
.

O agravante alega que o valor da tarifa, de R$ 249,00, seria excessivo em relação ao empréstimo contratado (R$ 1.100,00), razão pela qual configuraria abusividade. Sustenta, ainda, a ocorrência de dano moral, em virtude da cobrança indevida e do tempo despendido para resolução da controvérsia.

A decisão monocrática apresenta o seguinte teor:

“(...) 7. Inicialmente, cabe destacar que a tarifa de cadastro é destinada a remunerar a análise do perfil e a verificação da elegibilidade de crédito, conforme estabelecido pela Resolução CMN nº 3.919/2010 do Banco Central do Brasil. Trata-se de procedimento essencial para a validade e eficácia do contrato firmado perante terceiros.

8. Conforme corretamente apontado na sentença recorrida, a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro encontra respaldo na Súmula 566 do STJ, que dispõe: "Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira."

9. No caso em análise, restou demonstrado nos autos que a tarifa de cadastro foi devidamente informada ao recorrente no momento da contratação, conforme consta no contrato juntado aos autos. Assim, não se vislumbra violação ao direito de informação do consumidor, tendo o recorrente anuído expressamente com a cobrança ao celebrar o contrato de empréstimo.

10. O recorrente alega que o valor cobrado a título de tarifa de cadastro (R$ 249,00) é excessivamente oneroso e desproporcional. Contudo, tal argumento não encontra respaldo nas provas dos autos. Como bem ressaltado na sentença, o valor cobrado não é desproporcional em comparação com a média divulgada pelo Banco Central do Brasil. Conforme documentado nos autos, o Banco Central estabelece um intervalo de valores mínimo e máximo para a tarifa de cadastro, dentro do qual as instituições financeiras possuem autonomia para estabelecer o valor, respeitando as normativas aplicáveis.

11. Ao consultar a planilha intitulada "Valores mínimos, máximos e médios por tarifa bancária por segmento", referente ao mês de contratação (agosto de 2024), verifica-se que o valor cobrado está dentro dos parâmetros estabelecidos pelo órgão regulador para o segmento de sociedades de crédito, como é o caso da recorrida. Portanto, não há elementos que demonstrem que o valor cobrado a título de tarifa de cadastro seja abusivo ou desproporcional, não se vislumbrando, assim, fundamento para declarar a nulidade da respectiva cláusula contratual.

12. No que tange ao pedido de indenização por danos morais, o recorrente não logrou êxito em demonstrar qualquer abalo sofrido em razão da cobrança da tarifa de cadastro. Os fatos narrados não evidenciam constrangimento ou situação vexatória que ultrapasse o mero dissabor cotidiano. (...)”

Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo Interno.

Entretanto, cabe à parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão impugnada, conforme determina o mesmo dispositivo legal.

Como exposto na decisão monocrática ora mantida, a tarifa de cadastro possui amparo legal, estando prevista na Resolução CMN nº 3.919/2010, e encontra respaldo na Súmula 566 do STJ, que admite sua cobrança no início da relação contratual com o consumidor.

O contrato juntado aos autos demonstra que a cobrança foi expressamente informada ao autor no momento da contratação, inexistindo surpresa ou ilegalidade.

No tocante ao valor, não se trata de cobrança abusiva. A quantia de R$ 249,00 está dentro dos parâmetros usualmente praticados pelo mercado, segundo dados oficiais do Banco Central.

A alegação de que a tarifa corresponderia a aproximadamente 23% do valor do empréstimo, por si só, não é suficiente para afastar sua legalidade, considerando-se que o serviço prestado possui custo próprio e que o valor encontra respaldo nos padrões regulatórios vigentes.

Ademais, não se verifica nos autos qualquer prova de conduta abusiva ou desrespeitosa por parte da instituição financeira. A cobrança foi regular e contratualmente prevista.

A mera insatisfação com cláusulas contratuais ou o ajuizamento de demanda judicial não configura, por si, hipótese de dano moral. Não foi demonstrado qualquer abalo concreto à imagem, honra ou dignidade do consumidor.

Aliás, sequer houve qualquer falha na prestação do serviço, razão pela qual não há motivo para indenização.

Dessa forma, não tendo o agravante apresentado argumentos novos, tampouco demonstrado qualquer erro na decisão monocrática, a qual analisou de forma adequada todos os pontos controvertidos, impõe-se sua manutenção pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno e mantenho a decisão monocrática que desproveu o recurso inominado.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025